Tribunal: TJSP
Processo: 2235772-35.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PESSOA NATURAL - JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PESSOA NATURAL - JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, admite-se a concessão do benefício da gratuidade processual.

PENHORA DE CONTA BANCÁRIA
– Conta intitulada poupança – Inexistência de documentos que comprovem a ausência de movimentação financeira característica de poupança – Descaracterização do instituto para fins de impenhorabilidade – Penhora – Possibilidade – Violação do art. 831, inc. X, do CPC/2015 – Inexistência:

– É possível a penhora de conta bancária que, não obstante intitulada poupança, não seja comprovadamente utilizada como conta poupança, havendo a descaracterização do instituto previsto no art. 831, inc. X, do CPC/2015, de modo que não há a violação deste dispositivo a sua constrição.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.